Tribunal: TJDFT
Processo: 0708444-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. CCS-BACEN E DOI. INDEFERIMENTO. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.
2. Os convênios celebrados pelo Poder Judiciário para pesquisas em sistema de penhora eletrônica têm papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais.
3. Como envolvem o sigilo fiscal, as pesquisas patrimoniais, pelo INJFOJUD, dependem de intervenção judicial. A consulta ao CCS-BACEN permite o acesso a informações cadastrais de clientes do Sistema Financeiro Nacional. Portanto, para conciliar a celeridade, efetividade e eficiência na prestação jurisdicional, tanto a realização de determinadas pesquisas como a renovação das buscas ordinárias devem se pautar em indícios de que a diligência será frutífera.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível a reiteração de pedido de penhora de ativos, via sistema Sisbajud, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Este entendimento pode ser aplicado a outras pesquisas eletrônicas, como o INFOJUD e CCS-BACEN, especialmente quando a intervenção judicial for indispensável à obtenção das informações patrimoniais do devedor.
6. O CCS-BACEN consiste em cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional e sua base de dados não contém informações sobre valores, movimentações financeiras, saldo de contas, etc. O referido Cadastro e o SISBAJUD utilizam a mesma base de dados. Assim, não procede a alegação da agravante de que a consulta ao CCS-BACEN permite identificar relacionamentos não abrangidos pelo SISBAJUD.
7. No caso de imóveis, a DOI pode revelar alienação em fraude à execução e a propriedade de imóveis em outras Unidades da Federação.
8. A última pesquisa de bens no INFOJUD foi realizada em janeiro de 2023, sem resultado positivo. Assim, diante da inexistência de bens em nome dos executados e do não esgotamento das diligências ao seu alcance, não há que se falar em consulta a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI.
9. Recurso conhecido e desprovido.